Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720276-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIANCA FACTORING LTDA AGRAVADO: CARLOS GEOVANE NUNES DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONFIANÇA FACTORING LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de CARLOS GEOVANE NUNES DE AQUINO, indeferiu o pedido de penhora de parte dos proventos do executado. Em suas razões (ID 47050395), alega que: 1) o agravado não possui patrimônio e não manifestou interesse em transação; 2) é possível penhora de parte da pensão mensal do devedor até o adimplemento do débito desde que preservada sua dignidade e de seus dependentes. Requer o provimento do recurso para afastar a impenhorabilidade do salário do recorrente e fixar a penhora sobre a pensão do agravado em percentual adequado às particularidades do caso concreto. Preparo recolhido (ID 47050400). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator